Tribunal: STF
Processo: MS 20247
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-18
Data de publicação: 1980-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SENADO, QUE, NA
PRESIDENCIA DA SESSAO DO CONGRESSO NACIONAL, INDEFERIU REQUERIMENTO
DE ANEXAÇÃO DE PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL POR ENTENDER
INEXISTIR, NO CASO, ANALOGIA OU CONEXIDADE.
-TRATA-SE DE QUESTÃO "INTERNA CORPORIS" QUE SE RESOLVE,
EXCLUSIVAMENTE, NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO, SENDO VEDADA SUA
APRECIAÇÃO PELO JUDICIARIO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.